Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718465-07.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., G. W. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA NATIELLE ALEXANDRE ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PLANO. SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou a operadora de plano de saúde a manter a cobertura até a alta do tratamento de estimulação do nervo vago e rejeitou o pedido de reparação do dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão, analisar: 1) a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde; 2) a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça no caso de beneficiário em tratamento de transtorno do espectro autista; e 3) se há dano moral reparável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora de plano de saúde é responsável solidária por eventuais danos ao beneficiário e detém legitimidade para integrar o polo passivo de ação de obrigação de fazer para a manutenção do contrato de plano de saúde. 4. O tratamento para transtorno do espectro autista (TEA) constitui tratamento garantidor da incolumidade física e psíquica do paciente, o que obsta a resilição unilateral do contrato conforme previsto no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 6. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7°, parágrafo único; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082/STJ; STJ, REsp 1.842.751, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0715212-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, ApCiv 0705773-73.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 16.10.2024. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, inciso III, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria deixado de observar corretamente precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, referente ao tema 1.082/STJ, quanto à aplicação da respectiva tese no caso de beneficiário em tratamento de transtorno do espectro autista; b) artigos 186, 187 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não teria ocorrido prática de ato ilícito por parte da recorrente, pois a rescisão contratual foi realizada com base em cláusula contratual válida, não havendo violação de direito que justifique a condenação por danos morais. Verbera que o exercício regular de um direito, como a rescisão contratual prevista em contrato, não configuraria ato ilícito, sendo indevida a responsabilização da recorrente. Salienta que, ausente a prática de ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e c) artigo 13, parágrafo único do, da Lei 9.656/1998, porque o acórdão recorrido teria aplicado indevidamente a vedação à rescisão unilateral, ignorando que a restrição se aplica apenas a planos individuais ou familiares, não sendo o caso dos autos, que trata de plano coletivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 927, inciso III, e 1.039, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027